Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CAFE TRES CORACOES S.A, TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. APELADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal, concedeu parcialmente a segurança. Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. afirmam que a Lei Complementar n. 190/2022 passou a prever uma base de cálculo dupla para o cálculo do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em relação aos contribuintes. A Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Não se admite, assim, a análise da constitucionalidade de lei ou ato normativo enquanto pedido principal em sede de mandado de segurança. Intimem-se Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre o conhecimento do pedido relativo ao afastamento da base de cálculo dupla instituída pela Lei Complementar n. 190/2022. Brasília, 18 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator